Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1011262-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[GILBERTO COMPERTINO DOS SANTOS - CPF: 079.552.601-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO.

1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de CUIABÁ/MT que, na ação cominatória n. 1021140-87.2023.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o fornecimento de suplementação alimentar para tratamento de saúde, equipo gravitacional e dieta enteral com fórmula hipercalórica, hiperproteica isenta de fibras, com ISOSOURCE SOYA 1.5 (sistema aberto) ou NOVASOURCE SENIOR 1.2 (sistema aberto) ou FRESUBIN 1.5 – 31 LITROS POR MÊS.

Houve o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso de Agravo de instrumento.

Apresentação de Agravo interno pelo recorrente (id. 173060671)

O Douto representante do Ministério Público, em parecer (id. 174199164) manifestou pelo provimento do recurso interposto.

Apresentação de Agravo interno pelo Agravante (id. 173060671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023